Tribunal: STF
Processo: HC 66465
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA.
NO CASO, ALÉM DE TEREM SIDO TOMADAS TODAS AS PROVIDENCIAS
NECESSARIAS A LOCALIZAÇÃO DA RUA EM QUE RESIDE O PACIENTE, O
CERTO E QUE AS PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRAM QUE ELE SABIA
DO PROCESSO QUE LHE ERA MOVIDO, A ELE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE
PARA TOMAR CIENCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, VIU REABERTOS ATOS
DE INSTRUÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA, E PRATICOU,
COM ADVOGADO CONSTITUIDO (QUE NÃO ALEGOU EM MOMENTO ALGUM A
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL), UMA SERIE DE ATOS DE DEFESA,
INCLUSIVE A PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE QUE NÃO
SE CARACTERIZA.
COM REFERENCIA A ALEGAÇÃO, QUE SÓ AGORA SE FAZ, DE DEFICIÊNCIA
NA DEFESA PRODUZIDA PELO DEFENSOR DATIVO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE
CARACTERIZARIA FALTA DE DEFESA EFETIVA, ELA COMO ACENTUA, TAMBÉM,
O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - NÃO OCORREU. E, SE
EXAMINADA SOB O ANGULO DA DEFICIÊNCIA DE DEFESA, TRATAR-SE-IA DE
NULIDADE RELATIVA QUE ESTARIA SANADA PELA NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO (ARTIGO 572 DO C.P.P.)
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.